Tribunal: TJDFT
Processo: 0750453-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Como cediço, o processo civil brasileiro tem entre suas vigas mestras o princípio da recorribilidade, que assegura à parte inconformada com determinada decisão sujeitá-la à revisão pela instância competente. E isso porque o procedimento é compartimentado e direcionado a caminhar para frente, determinando o sepultamento das questões já decididas e a impossibilidade de serem novamente aventadas, de onde emergira o instituto da preclusão. Em sendo assim, ratificando a decisão que indeferira a antecipação de tutela recursal vindicada e com fundamento na mesma argumentação nela alinhavada, indefiro o pedido de reconsideração ora aviado pela agravante, inclusive porque a pretensão que reprisara fora devidamente examinada e o sistema procedimental não compreende a reconsideração como fórmula recursal. Quanto ao mais, aguarde-se, se ainda em curso, o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravos de instrumento e ao recurso interno. I. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator